Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR. SINISTRO. AUTORIZAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora haver se envolvido em um acidente de trânsito, no dia 05/12/2020, tendo o primeiro réu, JACKSON ANTONIO BASTOS VATHILAKIS, assumido a culpa pelo acidente (ID 27572103 - Pág. 1). Alega que, embora o réu Jackson tenha acionado o segundo requerido, ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR, este demorou a autorizar o conserto, causando lhe diversos prejuízos. Ressalta que, após esperar 1(um) mês, realizou o conserto do veículo pelo seu seguro. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.
2. Em defesa, o segundo requerido aduz que, somente em 17/12/2021, a parte autora enviou o boletim de ocorrência preenchido corretamente. Alega que a autora se recusou a levar o veículo na oficina autorizada para orçamento e vistoria (ID 27572325 - Pág. 15).
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais), referente à franquia do seu seguro.
4. Sustenta a recorrente, em síntese, falha na prestação do serviço pelo 2o réu, ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR, pela demora excessiva no conserto do veículo. Reitera que, embora tenha enviado todos os documentos solicitados pela requerida, transcorrido 1(um) mês do acidente, esta ainda não tinha autorizado o serviço, circunstância que a obrigou a acionar, em 04/01/2021, o próprio seguro. Informa que ficou impedida de utilizar o veículo por aproximadamente 60 (sessenta) dias, em razão da inércia da requerida. Pugna pela reforma da sentença para ter julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.
5. A controvérsia cinge-se à análise do dano moral.
6. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
7. Muito embora os fatos descritos pela autora/recorrente, quais sejam, mudança da rotina em razão da ausência do veículo por aproximadamente 60 dias, assim como os abalos emocionais supostamente sofridos, tenham causado desconforto, não há prova nos autos de que o fato repercutiu em grave prejuízo a demandante, de modo a desencadear em indenização por dano moral.
8. Das provas coligidas aos autos, depreende-se que durante o mês de dezembro/2020 houve diversas tratativas para conserto do bem, tendo a segunda ré, em 14/12/2020, indicado a oficina Dauto Lanternagem e Pintura (ID 27572325 - Pág. 14) para orçamento e vistoria. Contudo, a autora se recusou a apresentar o veículo naquele estabelecimento, sob o argumento que o serviço prestado era de má qualidade (ID 27572325 - Pág. 15).
9. Por outro lado, em 23/12/2020, a segunda ré recusou o orçamento apresentado pela autora, por não autorizar conserto em concessionária (ID 27572325 - Pág. 15).
10. No entanto, consta nos itens 7.2.3 e 7.2.7, da apólice do seguro contratado pelo réu Jackson (ID 27572327 - Pág. 4) que “a reparação dos danos será feita obrigatoriamente com a reposição de peças originais e novas somente para veículos com até um ano a contar da emissão da nota fiscal de venda do veículo km” e “em nenhuma hipótese a Associação terá obrigação de realizar os reparos em concessionárias ou autorizadas, podendo encaminhar o veículo para as oficinas credenciadas junto a esta.” Não há nos autos a nota fiscal de venda do veículo, porém se sabe que o ano fabricação e ano modelo do mesmo é 2020 (ID 27572100 - Pág. 1), tendo o acidente ocorrido em 05/12/2020 (ID 27572101 - Pág. 1).
11. Observa-se, portanto, que a suposta demora na autorização do conserto do veículo da autora decorreu da discordância entre a autora e a segunda ré sobre os termos e condições da reparação do veículo.
12. Destaca-se que não houve descumprimento pela segunda ré do disposto no artigo 33, da Circular 256/2004, da Susep, uma vez que foi necessária complementação da documentação (boletim de ocorrência preenchido de forma correta).
13. No caso em tela, não restou comprovada a culpa exclusiva dos recorridos pelo demora na autorização do conserto do bem, tampouco que a autora foi exposta a situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
14. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente (art. 373, I, CPC).
15. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao patrono do recorrido (ID 27572419) estes fixados em 20% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.